Tribunal: TJSP
Processo: 1030271-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Ação Revisional – Decadência – Configuração – Inteligência do art. 103, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/97 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030271-05.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FRANCISCO PIRES CORTE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564 -Voto no 18.209 (acr)
2
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564
Apelante: Francisco Pires Corte
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.209.
ACÓRDÃO
Ação Revisional
Decadência
Configuração

Inteligência do art. 103, da Lei no 8.213/91, com a redação
dada pela Medida Provisória no 1.523-9/1997, convertida
na Lei no 9.528/97 Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma de sentença que negou
ao autor a revisão do auxílio-acidente, ante a ocorrência da decadência, cujo
relatório se adota; o apelante defende a procedência da ação, afastando a decadência,
determinando-se o pagamento das diferenças devidas em razão da utilização do
IRSM no percentual de 39,67% de fevereiro de 1994.
Foram apresentadas contrarrazões visando à manutenção do r.
decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564 -Voto no 18.209 (acr)
3
A r. sentença não merece qualquer reforma.
Inicialmente, de rigor se esclarecer que esta C. Câmara
modificou o anterior entendimento a respeito da decadência, prevista na Lei no
8.213/91, ao reapreciar o tema sob outros enfoques e perspectivas.
A competência para julgamento dos feitos relativos a
benefícios acidentários, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi
alterada, conforme bem sintetizou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, na r. Decisão
Monocrática proferida em 11.04.2012, no REsp no 1.158.893-SP:
(...) com a edição da Emenda Regimental no 14,
que deu nova configuração à competência dos órgãos julgadores
deste Tribunal, não mais se faz possível o julgamento deste
recurso especial nos termos do art. 543-C do Código de Processo
Civil. Com efeito, a partir da entrada em vigor da referida
emenda, em 1o/1/2012, a competência para o julgamento dos
feitos relativos a benefícios previdenciários, inclusive os
decorrentes de acidentes de trabalho, antes atribuída à Terceira
Seção, passou a ser da Primeira Seção. Explicitou, ainda, a
Emenda no 14 que “não haveria redistribuição dos feitos em
decorrência das alterações de competência” (art. 5o), ou seja, a
modificação da competência valeria apenas para os novos
processos, não se aplicando àqueles já distribuídos de acordo com
o regramento até então vigente. Ante, portanto, a mudança
processada no Regimento Interno, impõe-se concluir, por um lado,
que não mais compete à Terceira Seção uniformizar a
jurisprudência acerca da matéria previdenciária (...).
A Colenda Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, diante desse novo cenário, modificou, por unanimidade, o entendimento
então firmado pela Colenda Terceira Seção, no tocante à decadência, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.303.988-PR, em 14.03.2012, consoante o voto
proferido pelo Ministro Teori Albino Zavascki, com destaques para os seguintes
trechos e aqui adotados como fundamentos da presente decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564 -Voto no 18.209 (acr)
4
(...) Ocorre que as Turmas que compõem a 3a
Seção, competentes para julgar a matéria até o advento da
Emenda Regimental 14, de 05 de dezembro de 2011, firmaram
orientação 'no sentido de que o prazo decadencial previsto no art.
103 da Lei no 8.213/91, com a alteração trazida pela MP no
1.523/97, que resultou na Lei no 9.528/97, não atinge as relações
jurídicas
constituídas
anteriormente'
(AgRg
NO
Ag
no
1361946/PR, 6a T., Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
28/09/2011), as quais, portanto, continuariam, mesmo depois da
nova norma, imunes a qualquer prazo decadencial, podendo ser
revisadas a qualquer tempo. Todavia, não há como dar guarida a
esse entendimento, que é incompatível com a orientação da Corte
Especial sobre a questão de direito intertemporal em casos
semelhantes. Veja-se. 3. Conforme se depreende da resenha
histórica acima desenvolvida, a instituição de prazo decadencial
para a revisão de benefício previdenciário, prevista no art. 103 da
Lei no 8.213/91 (redação atual da Lei no 10.839/04), é
absolutamente idêntica a do art. 54 da Lei no 9.784/99, que
instituiu o prazo de decadência de cinco anos para a
Administração rever seus atos. Nos dois casos, não havia, antes
das respectivas leis instituidoras, prazo algum de decadência;
depois, passou a haver, num caso de 10 anos, no outro, de 05
anos. Nos dois casos, a pergunta que centralizou o cerne da
controvérsia é a mesma, a saber: o prazo de decadência, fixado
pela Lei nova, se aplica à revisão de atos da Administração
praticados em data anterior à sua vigência? Pois bem, no
julgamento do MS no 9.112/DF (Min. Eliana Calmon, DJ
14/11/2005), a Corte Especial, ao apreciar o tema pela primeira
vez, a propósito do art. 54 da Lei no 9.784/99, assentou o
entendimento de que a lei nova se aplica, sim, a atos anteriores,
mas, relativamente a eles, o prazo decadencial conta-se a partir de
sua vigência (e não da data do ato, porque, aí sim, haveria
aplicação retroativa). (...) O entendimento da Corte Especial (que,
ademais, foi adotado também pelos demais órgãos fracionários do
STJ) deve ser mantido e, pelos seus próprios fundamentos,
adotado na situação agora em exame. Ninguém questiona que
seria incompatível com a Constituição, por ofensa ao seu art. 5o,
XXXVI, atribuir efeito retroativo a normas que fixam prazo
decadencial. Também nesse domínio jurídico não se pode conferir
eficácia atual a fato ocorrido no passado. No que se refere
especificamente a prazos decadenciais (ou seja, prazos para
exercício do direito, sob pena de caducidade), admitir-se a
aplicação do novo regime normativo sobre período de tempo já
passado significaria, na prática, permitir que o legislador
eliminasse, com efeito retroativo, a possibilidade de exercício do
direito. Ora, eliminar, com eficácia retroativa, a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564 -Voto no 18.209 (acr)
5
exercício do direito é o mesmo que eliminar o próprio direito.
Todavia, isso não significa que o legislador esteja impedido de
modificar o sistema normativo em relação ao futuro, até porque,
conforme de comum sabença, não há direito adquirido à
manutenção de regime jurídico. (...) Portanto, a solução para o
problema de direito intertemporal aqui posto só pode ser aquela
dada pela Corte Especial na situação análoga: relativamente aos
benefícios previdenciários anteriores à nova lei, o prazo
decadencial para sua revisão tem como termo inicial o da vigência
da superveniente norma, que o estabeleceu. Esse modo de
enfrentar a questão de direito intertemporal em situações da
espécie é chancelado por abalizada doutrina. É o caso, por
exemplo, de Galeno Lacerda, a propósito da redução do prazo
decadencial da ação rescisória operada pelo CPC/73 (Novo
Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes, Forense, 1974, pp.
100-101) e de Câmara Leal, em seu clássico Da Prescrição e Da
Decadência (Forense, 1978, p. 90). É nesse sentido também a
orientação que se colhe de já antiga jurisprudência do STF. (...)
Portanto, seguindo a orientação adotada pela Corte Especial em
situação análoga, é de concluir que, em relação aos benefícios
previdenciários anteriores a MP no 1.523-9/1997, o prazo
decadencial para o pedido de revisão, de dez anos, teve início na
data de vigência dessa Medida Provisória, ou seja, 28/06/1997.
A propósito:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103 DA LEI No 8.213/91.
BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO INTERTEMPORAL. 1.
Até o advento da MP no 1.523-9/1997 (convertida na Lei no
9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência
do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício
previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida
Medida Provisória, ao art. 103 da Lei no 8.213/91 (Lei de
Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido que "É de
dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou
ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte
ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso,
do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória
definitiva no âmbito administrativo". 2. Essa disposição
normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o
tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativamente
aos benefícios anteriormente concedidos, o prazo de decadência
do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564 -Voto no 18.209 (acr)
6
inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido
prazo decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em
situação análoga (v.g.: MS no 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ
14/11/2005; MS no 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS
no 11123,Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS no 9092, Min.
Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) no 9034, Min. Félix
Fischer, DL 28/08/06). Precedente específico da 1a Seção: REsp
no 1.303.988/PE, Min. Teori Albino Zavascki, DJe de de
21.03.2012. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ -
AgRg no REsp no 1309038/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe
18/04/2012.
O auxílio-acidente que se pretende rever teve início em
momento anterior (14.12.1994 fls. 63) ao advento da Medida Provisória no 1.523-
9/1997, com vigência a partir de 28.06.1997, posteriormente convertida na Lei no
9.528/97, que deu nova redação ao art. 103, da Lei no 8.213/91 e instituiu o prazo
decadencial de 10 (dez) anos para a revisão do ato de concessão do benefício.
Todavia, a presente ação revisional foi proposta somente em
2018, ou seja, quando já configurada a decadência.
Cumpre destacar que a decadência constitui matéria de ordem
pública e, portanto, deve ser reconhecida pelas instâncias ordinárias, de ofício e a
qualquer tempo (STJ - REsp no 1.082.600-PR, Rel.; Min. CASTRO MEIRA,
Segunda Turma; AgRg no REsp no 1122154/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma).
Ademais, anote-se que, ainda que o prazo decadencial fosse
contado da entrada em vigor da Lei no 10.999, de 15 de dezembro de 2004, a
decadência também estaria configurada, porque ultrapassado o prazo de 10 anos
acima citado.
Deste modo, foi corretamente reconhecida a caducidade do
direito do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030271-05.2018.8.26.0564 -Voto no 18.209 (acr)
7
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)